Tribunal: TJMT
Processo: 1019070-16.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019070-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SALATIEL FERNANDES SANTOS - CPF: 055.388.831-59 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SALATIEL FERNANDES SANTOS - CPF: 055.388.831-59 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVADA – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO - RECUSA EM RECEBER O PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

III - Inexiste má-fé quando a parte age no estrito exercício do direito de ação.

IV – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais.

V - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação, um interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outro interposto por SALATIEL FERNANDES SANTOS, ambos contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, de n. 1019070-16.2019, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data do sinistro (29/03/2019) com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Porto Seguro, primeira apelante, alega ausência de nexo de causalidade, uma vez que a parte autora deixou de trazer, junto a exordial, Boletim de Ocorrência que pudesse comprovar o nexo causal entre a lesão e o suposto acidente de trânsito noticiado nos autos.

Destaca que o único documento juntado pelo recorrido para comprovar o nexo causal é uma certidão de atendimento móvel de urgência, na qual relata que o autor foi abordado sentado fora do local da cena, sem capacete.

Requer pois, a reforma da sentença.

As contrarrazões do autor vieram aos autos à id. de n. 54353510.

Por sua vez, o segundo apelante aduz que a seguradora deve ser condenada por litigância de má-fé, uma vez que insiste na tese de que não houve o prévio requerimento administrativo.

Afirma que a conduta ilícita de não receber o protocolo de seu processo administrativo e ainda se negar a certificar a negativa, é o bastante para condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Alega que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação são irrisórios, assim, pugna para que sejam elevados para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões da seguradora aportaram aos autos no id. de n. 54353514.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A Porto Seguro alega inexistência de nexo de causalidade, uma vez que a parte autora não trouxe aos autos boletim de ocorrência que pudesse demonstrar que as lesões são decorrentes do suposto acidente de trânsito alegado na inicial.

Pois bem, como por muito já decidido por esta Corte, o boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre a lesão sofrida e o sinistro, podendo ser aceito, para tanto, outros meios de prova.

Da análise profunda dos autos, verifica-se que o autor trouxe aos autos a Certidão de Ocorrência lavrada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU e Boletim de Atendimento Médico do Hospital e Pronto Socorro de Primavera do Leste, os quais somados a avaliação médica para fins de conciliação, são provas mais que suficientes para comprovar o sinistro noticiado, bem como, o nexo de causalidade com a lesão sofrida. (ID’s. 54351304, 54351305 e 54351338)

E para que dúvidas não remanesçam, cabe destacar que o perito médico judicial Dr. Ernani Castrillon foi incisivo ao atestar que: “
A lesão apresentada pelo periciado é exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre”
.

Desse modo, conforme consta do caderno processual, se não pela Certidão de Ocorrência, há outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento prescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.
(Ap 145702/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1o E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3o, II, da Lei no 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Logo, não há que se falar sobre improcedência da ação por ausência de nexo de causalidade.

Por sua vez, o segundo apelante pugna pela condenação da seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que insiste na improcedência da ação, sob a alegação de que inexiste prova do prévio requerimento administrativo.

Sem razão, contudo.

Isso porque, embora tenha havido a tentativa do protocolo do processo administrativo na sucursal da requerida, inexiste nos autos provas de que estava acompanhado de todos os documentos necessários para regulação do sinistro ou do indeferimento do pedido.

Desse modo, o pedido de improcedência da ação, em razão da ausência do prévio requerimento administrativo, não demonstra atitude temerária que possa justificar a condenação da seguradora nas penas do art. 81 do Código de Processo Civil, eis que agiu nos limites dos direitos de ação e defesa.

Em casos correlatos nesse sentido tem decidido este Sodalício:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL – INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO NO SERASA – COBRANÇA INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTENCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, §11, CPC/15 – TEMPO EXIGIDO – NATUREZA DA DEMANDA – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DESPROVIDO. [...].
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação
.
(TJMT - Ap 34349/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

O apelante segue insistindo na condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, ante a negativa de recebimento do seu pedido administrativo.

Mais uma vez, sem razão o apelante.

Isso porque, o abalo moral capaz de ensejar pena pecuniária a título de indenização é aquele que causa dor à personalidade do indivíduo, que atinja o seu íntimo de modo tal que o leve à angustia superior ao mero aborrecimento do cotidiano, o que não restou demonstrado nos autos.

É que, embora irregular, a suposta recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não demonstrou ter sido suficiente a ponto de atingir o direito de personalidade do requerente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.
Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1020467-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Logo, não há em que falar sobre condenação da seguradora ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais supostamente experimentados.

Continuando, o apelante aduz que a condenação em verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação é irrisória.

Narra que o médico perito
,
que realiza somente um ato, recebe em média o
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais), assim, pugna para que os honorários advocatícios sejam majorados.

Neste ponto, com razão o apelante.

Isso porque, para fixação dos honorários advocatícios deve-se levar em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Nesse contexto, em que pese a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT tratar de matéria de baixa complexidade, os honorários advocatícios, que foram inicialmente fixados em 10% sobre o valor da condenação, o que corresponde a R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), se mostram irrisórios e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa e fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 444.755/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO NCPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 170495/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e, por outra senda,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor para, reformada a sentença, majorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020